Tribunal: TJMT
Processo: 1013556-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013556-11.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA - CNPJ: 01.578.065/0001-81 (EMBARGANTE), DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 099.415.331-72 (EMBARGANTE), DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 007.989.121-70 (EMBARGANTE), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013556-11.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, RESTITUIÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- OMISSÃO - EXISTÊNCIA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente, contudo fica inalterado o acórdão uma vez que regularizada a representação processual .

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013556-11.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento

a Agravo de Instrumento para conceder a tutela de urgência e determinar a reintegração de posse dos móveis relacionados no contrato de Id n. 14939457, assim como de todos os elementos de imagem alusivos à agravante.

Os embargantes alegam omissão no aresto a respeito da irregularidade na representação processual da embargada.

Esta, intimada, manifestou-se no Id n. 27837463.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013556-11.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes alegam omissão no aresto a respeito da irregularidade na representação processual da embargada.

A arguição é procedente, contudo a regularização (vício sanável) já foi providenciada com a juntada dos documentos de Id n. 27837464 - Pág. 1/3 e Id n. 27837465 - Pág. 1.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, porém fica inalterado o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020